Tribunal: TJMT
Processo: 1018655-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018655-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EDMUND ZANINI (AGRAVADO), THEREZE FRANCES ZANINI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO JAMBERS (AGRAVADO), PAULO MIGUEL JAMBERS - CPF: 438.436.039-87 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS JAMBERS - CPF: 467.658.839-91 (AGRAVADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (AGRAVADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), VANESSA KARINE ASSUNCAO - CPF: 066.204.799-01 (ADVOGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e agrário. agravo de instrumento. ação de oposição. conflito fundiário coletivo. conexão entre ações possessórias e de domínio. competência absoluta da vara especializada em direito agrário de cuiabá/mt. decisão que determinou devolução dos autos à comarca de sorriso. nulidade. resolução n. 07/2008-tjmt/oe e resolução tjmt/oe/2/2019
.
recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Oposição, que declinou da competência e devolveu os autos para o Juízo da Comarca de Sorriso/MT. A Agravante sustenta a violação à segurança jurídica, à preclusão
pro judicato
e à regra de competência absoluta da Vara Agrária, diante da conexão entre esta e outras três ações possessórias e dominiais que tramitam apensadas. Requer a manutenção da competência do Juízo Agrário.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a Ação de Oposição e ações conexas é da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT; (ii) estabelecer se a decisão anterior que reconheceu a competência da Vara Agrária está acobertada por preclusão judicial, impedindo a devolução dos autos à Comarca de Sorriso/MT.

III. razões de decidir

3. A Resolução n. 07/2008-TJMT/OE estabelece competência absoluta da Vara Especializada em Direito Agrário para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, bem como as que lhes sejam conexas, independentemente da fase em que se encontrem os autos no momento do reconhecimento da conexão.

4. A decisão do Juízo da Comarca de Sorriso/MT, proferida no ano de 2018, reconheceu expressamente a conexão entre a Ação de Oposição e outras ações já tramitando na Vara Agrária, tendo declinado a competência e remetido os autos, decisão esta que transitou em julgado e foi acolhida sem ressalvas pela Vara Especializada.

5. O Juízo Agrário processou o feito por mais de seis anos, tendo inclusive suspendido a tramitação da Ação de Oposição em razão de outras demandas conexas, evidenciando que a Vara Agrária exerceu sua competência regularmente, sem oposição das partes ou do juízo remetente, operando-se a preclusão
pro judicato
, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

6. A posterior decisão de devolução dos autos à Comarca de Sorriso/MT afronta a estabilidade processual, a lógica da conexão (CPC, art. 55, §1º), e o princípio da segurança jurídica, ao fragmentar litígios conexos e agrários complexos que exigem julgamento unificado.

7. A decisão impugnada ignora que a competência da Vara Agrária é também para julgar as ações conexas, inclusive quando já houve instrução parcial em ações principais, desde que as ações conexas ainda não tenham sido sentenciadas, como no caso dos autos.

8. Jurisprudência do TJMT reconhece a competência da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá para processar e julgar litígios fundiários coletivos e suas conexões, independentemente da comarca de origem ou estágio processual das ações principais.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT detém competência absoluta para processar e julgar ações que envolvam litígios fundiários coletivos e suas conexões, nos termos da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE. 2. A decisão que declina a competência para a Vara Agrária, quando recebida sem ressalvas e não impugnada, torna-se definitiva por preclusão judicial (CPC, art. 64, §4º). 3. A devolução dos autos à comarca de origem, após processamento regular por seis anos, viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade processual.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1º; 64, §4º. RESOLUÇÃO N. 02/2019-TJMT/OE, Resolução TJMT n. 07/2008, arts. 2º e 8º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1000489-42.2020.8.11.0000, Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018655-49.2025.8.11.0000

Este Recurso está
associado
aos Recursos de Agravo de Instrumento n.

1018570-63.2025.8.11.0000, n.

1018574-03.2025.8.11.0000, n. 1017185-80.2025.8.11.0000, n. 1018581-92.2025.8.11.0000 e n. 1017408-33.2025.8.11.0000, logo, devem ser julgados em conjunto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040 ajuizada pelo
Espólio de Edmund Zanini
e
Thereze Frances Zanini
, declinou da competência para o Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Em suas razões, a Agravante alega que a decisão viola a estabilidade processual e a segurança jurídica, configurando preclusão
pro judicato
.

Argumenta que a alteração da competência afronta o art. 505 do CPC e compromete a previsibilidade processual.

Pontua que as Ações de retificação de registros, reivindicatória, usucapião e oposição são conexas entre si e também às ações anulatórias propostas pela família Zanini, motivo pelo qual devem ser reunidas no mesmo Juízo para evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

Afirma que, de acordo com a Resolução nº 7/2008 do TJMT, a competência da Vara Especializada não é apenas para litígios agrários coletivos, mas também para as ações conexas.

Subsidiariamente, caso não se reconheça a competência da Vara Agrária, defende a instauração de conflito negativo de competência neste Tribunal.

Pleiteia, pois, a reforma do
decisum
com a consequente permanência das ações conexas no Juízo singular.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 292494897).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta pela inexistência de interesse público que legitime a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 03/10/2017
Espólio de Edmund Zanini
, representado por seu inventariante Andrew Joseph Zanini, e
Thereze Frances Zanini
ajuizaram Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040 em face de
Fazendas Paulista Reunidas Ltda. e Espólio de Francisco Jambers
sob a narrativa, em síntese, de que o falecido Edmund Zanini foi o legítimo proprietário de vasta área de terra (aproximadamente 200 mil hectares) na região de Sorriso/MT, adquirida na década de 1960.

Aduziram que grileiros falsificaram documentos e transferiram ilegalmente a propriedade a terceiros, o que culminou em ameaças e atentado contra sua família. Desde então, o Edmund Zanini, em vida, ajuizou diversas ações cíveis e criminais buscando anular os atos fraudulentos e recuperar a posse, tendo obtido decisões favoráveis, inclusive com sequestro judicial das áreas.

Citaram que as terras objeto da demanda estão incluídas nesse contexto litigioso e registral.

Em vista disso, pugnaram pela exclusão dos Opostos da relação material, com o consequente reconhecimento de que os Opositores são legítimos proprietários e possuidores da área litigiosa.

A Ação, segundo consta na petição inicial, foi distribuída por dependência à Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040.

Em 23/05/2018, ao receber os autos, o Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso consignou a existência de outras lides que guardam conexão com esta demanda (n. 0018990-55.2008, n. 0019014-83.2008 e n. 0019027-82.2008), as quais já estavam em tramite na Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT. Diante disso, com fundamento na Resolução n. 007/2008/TJMT, declinou a competência para o Juízo da Vara Especializada da Capital (Id. 58406632 – Pág. 6/7).

A Oponente Fazendas Paulista Reunidas Ltda. opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

O
decisum
transitou em julgado em 05/04/2019 (Id. 58406633 – Pág. 2).

Os autos foram recebidos na Comarca de Cuiabá em 14/06/2019.

O Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Agrário, em decisão inicial, acolheu a competência declinada e recebeu o feito no estado em que se encontra. Determinou a emenda à inicial para adequação do valor da causa, o recolhimento complementar das custas processuais e, por fim, a citação dos Oponentes.

Os Opositores, após cumprida a ordem judicial, pugnaram pelo impulsionamento do feito com a citação da parte adversa.

Defesa do Espólio de Francisco Jambers e outros

no Id. 66962088 e de Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. no Id. 67142016.

Réplica no Id. 70845176.

As partes especificaram as provas pretendidas (Id. 75544034 e Id. 75894456).

Em 08/07/2024 o Juiz determinou a suspensão do feito, até o julgamento das ações n. 0018990-55.2008.8.11.0041 (Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico e Cancelamento dos Registros Imobiliários ajuizada por Edmund Augustus Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse e Outros) e n. 0018984-48.2008.8.11.0041 (Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada por Edmund Augustus Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse e Outros), a fim de

evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 313, V, alínea “a” do CPC (Id. 161530331).

Os Embargos de Declaração opostos pela Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. foram rejeitados e, na mesma decisão, o Juiz saneou o feito (Id. 180769113).

Contra o saneador, o Espólio de Edmund Zanini (Opositor) e Espólio de Francisco Jambers e Outros (Oponentes) opuseram Embargos de Declaração.

Alegações finais de Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. no Id. 193005361.

Na decisão proferida em 15/05/2025, o Juiz acolheu os Aclaratórios e, no que tange ao prosseguimento do feito, determinou o retorno dos autos à 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Resolução 007/2008/OE, pois a instrução da ação principal havia sido concluída antes da remessa (Id. 192093074).

Inconformada,
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, a Agravante assegura que o
decisum
viola a estabilidade processual e a segurança jurídica, além de configurar a preclusão
pro judicato
.

Rememora que o Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário, no ano de 2018, recebeu os autos sem ressalvas, após o declínio de competência realizado pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Assegura que a modificação posterior de entendimento afronta o art. 505 do CPC e compromete a previsibilidade do processo.

Defende que as ações em discussão (retificação de registros, reivindicatória, usucapião e oposição) são conexas entre si e às ações anulatórias propostas pela família Zanini, de modo que, à luz do art. 55, §3º, do CPC, devem ser reunidas no mesmo juízo para julgamento conjunto para afastar o risco de decisões conflitantes.

Alega que a Resolução nº 7/2008 do TJMT estabelece a competência da Vara Especializada em Direito Agrário não apenas para os litígios agrários coletivos, mas também para as ações a eles conexas, de modo que a devolução dos autos ao Juízo de Sorriso se revela equivocada.

Subsidiariamente, aduz ser imperiosa a instauração de conflito negativo de competência neste Tribunal, já que dois juízos de igual hierarquia atribuem a competência um ao outro.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum
.

A insurgência da parte Agravante se justifica.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência jurisdicional funcional para processar e julgar a Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040 e as demais ações conexas, à luz da Resolução TJMT n. 07/2008, da natureza dos litígios e da lógica de sistematicidade processual.

A competência, como instituto jurídico processual, consiste na medida da jurisdição atribuída a determinado órgão do Poder Judiciário, delimitada por critérios fixados em lei.

No caso concreto, trata-se de competência funcional especializada e absoluta, nos termos do art. 2.º da Resolução n. 07/2008- TJMT/OE, que confere à Vara Especializada em Direito Agrário a prerrogativa de processar e julgar todas as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, bem como aquelas que lhes sejam conexas.

O dispositivo normativo em questão afirma, com clareza, que:

Art. 2º - O
Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT
, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as
ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais
, mencionadas no art. 82, inciso III, do Código de Processo Civil,
e as que lhes são conexas.

Ademais, quanto à 2ª Vara Especializada em Direito Agrário desta Capital, a Resolução n. 02/2019-TJMT/OE redefiniu a sua competência nos seguintes termos:

2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e
ações que lhe são conexas
, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

A Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040 (objeto deste recurso), conforme narrado, foi distribuída por dependência à Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 que, por sua vez, não tramita isoladamente. Ela está expressamente apensada a duas demandas:

i) Ação de Usucapião n. 0008206-12.2014.8.11.0040 (cod. 117353);

ii) Ação de Retificação de Registro Imobiliário n. 0000113-95.1993.8.11.0040 (código 1809)

Todas essas quatro ações discutem sobre a área rural disputada pela Fazenda Agravante, envolvem os mesmos sujeitos ou sujeitos interligados por interesse jurídico direto, e se encontram formalmente reunidas em apenso.

Denota-se, pois, que se trata de conflito fundiário coletivo e complexo, de alta relevância para a pacificação social e jurídica na zona rural do Estado de Mato Grosso. Tais litígios não podem ser fragmentados artificialmente, sob pena de quebra da unidade de julgamento, risco de decisões conflitantes e violação à lógica da conexão processual, definida no art. 55 do CPC como causa de prevenção e concentração da competência.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Oportuno reiterar, que a decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível de Sorriso/MT, datada de 23/05/2018, reconheceu expressamente que a Ação de Oposição guarda conexão com outras lides que já tramitavam na Vara Especializada em Direito Agrário desta Capital, a saber: (i) Sequestro de Bens Móveis n. 0019027-82.2008.8.11.0041 proposto por Edmund A. Zanini em face de Lourival Abraão Asse,

(ii)

Ação Ordinária de Nulidade de

Registro Imobiliário n. 0019014-83.2008.8.11.0041 ajuizada por Edmund A. Zanini e sua esposa em face de Alberto Luiz Francio e Outros, e (iii) Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico e Cancelamento dos Registros Imobiliários n. 0018990-55.2008.8.11.0041 ajuizada por Edmund A. Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse.

Inobstante isso, o Juiz da Vara Especializada em Direito
Agrário

reconheceu
a conexão com a ação de Oposição com a de usucapião, retificação de registro imobiliário e reivindicatória.

Diante desse panorama, considerando o teor do art. 8.º da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE, que exige o deslocamento da competência antes da conclusão da instrução, observa-se que o Juiz da Comarca de Sorriso/MT determinou a remessa dos autos à Vara Especializada, medida corretamente acolhida por esta última, que processou o feito sem ressalvas por mais de seis anos.

A Resolução é clara ao determinar que:

Art. 8º – Os processos em andamento que se enquadrarem na competência definida no artigo 2º desta Resolução, cuja instrução ainda não se encerrou, deverão ser remetidos pelos magistrados das Comarcas de origem, ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário,
cessando a competência daqueles.

Ora, à época da remessa dos autos para a 2.ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá (ano 2018), a instrução processual da Ação de Oposição sequer tinha iniciado, o que legitima, sob todos os aspectos normativos e fáticos, a atuação da Vara Agrária.

Em síntese: a devolução dos autos à Comarca de Sorriso/MT, fundamentada na Resolução n. 007/2008/OE, não é assertiva por duas razões centrais:

A uma, porque a decisão de remessa, proferida no ano de 2018, transitou em julgado e produziu efeitos (preclusão
pro judicato
), consolidando a competência do Juízo Agrário, nos termos do art. 64, §4º, do CPC, que dispõe que a falta de impugnação à decisão de competência a torna definitiva.

A duas, porque a Vara Especializada em Direito Agrário aceitou os autos e os conduziu com regularidade processual por seis anos, inclusive com a suspensão expressa da Ação de Oposição e das ações conexas, em razão da tramitação das ações anulatórias propostas pela Família Zanini, o que, longe de afastar a competência, confirma a necessidade de concentração do julgamento em um único Juízo.

Com efeito, o entendimento do Juiz singular no sentido de que a Ação de Oposição foi remetida à Vara Especializada de Direito Agrário após o encerramento da instrução dos autos principais (ação de reivindicatória) não se sustenta. Ao contrário, reforça sua competência exclusiva, pois tais ações são conexas.

Cumpre enfatizar que o art. 2º da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE exige não apenas o processamento, mas também o julgamento das ações
conexas
relativas ao conflito agrário no Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – COMPETÊNCIA – LITÍGIO COLETIVO – 2ª VARA CÍVEL-VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ – RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/15 e que o esbulho ocorreu em menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, possível o deferimento de liminar de reintegração de posse ao autor.

2- É de competência da 2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam
conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal,
e ações que lhe são

conexas
, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.
(RAI 1000489-42.2020.8.11.0000, Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020) (sem destaque no original)

Portanto, não agiu com acerto o Juiz singular que, contrariando a estrutura normativa da especialização jurisdicional, a lógica da conexão, e os próprios atos pretéritos válidos da jurisdição, decidiu devolver os autos à Comarca de Sorriso/MT.

Tal medida afronta a estabilidade da relação processual, enfraquece o sistema de competência funcional e compromete o princípio da segurança jurídica.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, anulo a decisão hostilizada, especificamente no capítulo combatido (III – Do prosseguimento do feito) e determino a permanência do processo na Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá para o processamento e julgamento da Ação de Oposição e das ações conexas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025